Tribunal: TJPA
Processo: 0802683-34.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802683-34.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MARCIA NASCIMENTO POMPEU

RECORRIDO: MONICA ROCHA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. ART. 586 DO CPPB. DECURSO DO QUINQUÍDIO LEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A MORA. PRAZO PEREMPTÓRIO. RECURSO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Márcia Nascimento Pompeu contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado em face de Mônica Rocha da Costa. A decisão foi proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

2. A Recorrente foi intimada em 06/06/2024, tendo apresentado o Recurso, somente, em 20/06/2024.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão principal consiste em saber se é cabível o conhecimento de Recurso em Sentido Estrito interposto após o prazo legal de cinco dias, conforme previsto no art. 586 do CPPB.

III.

Razões de decidir

4. Primeiramente, denota-se que o Recurso foi interposto após o prazo legal de cinco dias, sem a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo, tornando-se, assim, manifestamente intempestivo.

5. Nessa senda, necessário destacar que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de estrita observância dos prazos recursais, sob pena de inadmissibilidade do Recurso.

6. Dessa forma, constatada a manifesta intempestividade do Recurso em Sentido Estrito interposto, impõe-se o não conhecimento do Recurso.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “A intempestividade do Recurso em Sentido Estrito inviabiliza seu conhecimento, independentemente da matéria nele veiculada, por ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 586 do CPPB.”

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, art. 586.

Jurisprudência relevante:
TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0007495-68.2019.8.14.0033, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Márcia Nascimento Pompeu, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Otávio dos Santos Albuquerque, Juiz titular da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, na qual indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas formulado em desfavor da Recorrida Mônica Rocha da Costa.

Em razões recursais
,
à ID
26951507
, requer a
defesa de Márcia Nascimento Pompeu, que seja reformada a sentença para tornar sem efeito a decisão vergastada, considerando que foram claramente comprovados os requisitos para a concessão de medidas cautelares de urgência em desfavor da Recorrida.

Em contrarrazões, à ID 26951529
, a defesa da Recorrida Mônica Rocha da Costa requer o acolhimento da preliminar de intempestividade e não se conheça do Recurso interposto, subsidiariamente, pugna, pelo não conhecimento em razão da preliminar de inadequação da via eleita, visto que o Recurso é incabível à matéria debatida nos autos. Ademais, caso as preliminares não sejam acatadas, requer, no mérito, a manutenção da Sentença atacada.

Em despacho, à ID
26951531
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o
15° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo não conhecimento do Recurso, em razão de sua intempestividade.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, é possível observar não estarem atendidos os requisitos processuais objetivos necessários à apreciação do Recurso interposto.

Conforme se extrai dos autos, a Recorrente foi intimada da decisão impugnada em 06/06/2024, consoante se verifica
à ID 26951506
, tendo promovido a interposição do presente Recurso apenas no dia 20/06/2024, conforme
ID 26951507
.

É certo que o prazo para interposição do Recurso em Sentido Estrito encontra-se disciplinado no artigo 586 do CPPB,
in verbis
:

“Art. 586.

O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de cinco dias.”

Dessa maneira, sendo a Recorrente intimada da decisão em 06/06/2024, o termo final do quinquídio legal ocorreria em 11/06/2024. Não havendo comprovação de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo, a interposição do Recurso em 20/06/2024 revela-se manifestamente intempestiva.

A jurisprudência deste E. Tribunal é pacífica ao reconhecer a necessidade de observância estrita dos prazos recursais, sob pena de preclusão.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE DO PEDIDO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRAZO DO ART. 586, DO CPPB EXTRAPOLADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A parte que interpõe a irresignação com a decisão proferida tem o prazo de 05 (cinco) dias para interposição do recurso, conforme art. 586, do CPPB. Assim, o recorrente descumpriu o mencionado no citado dispositivo legal, uma vez que interpôs o recurso fora do prazo, muito embora tenha sido devidamente intimado.
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0007495-68.2019.8.14.0033 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2022)
GRIFEI

No caso em tela, a intempestividade é manifesta e incontroversa, não tendo a parte Recorrente arguido qualquer justificativa apta a elidir o decurso do prazo legal. Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos objetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade do presente Recurso.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
não conheço do Recurso, por manifesta intempestividade e ausência dos pressupostos legais de admissibilidade.

É o voto
.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025